Tribunal: TJES
Processo: 5003295-74.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-74.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, nos termos do art. 147 do Código Penal, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais à vítima. O recurso requer: (i) compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP); (ii) afastamento da condenação em danos morais; (iii) concessão da justiça gratuita com suspensão da exigibilidade das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência contra a mulher; (ii) estabelecer se deve ser afastada a condenação em danos morais; (iii) determinar se cabe a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher possuem caráter igualmente preponderante, razão pela qual devem ser compensadas na dosimetria da pena (art. 67 do CP).

4. O art. 387, IV, do CPP, interpretado conforme o Tema 983 dos repetitivos do STJ, autoriza a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica, independentemente de prova específica e ainda que não haja pedido de quantia determinada, bastando o requerimento expresso do Ministério Público ou da vítima.

5. O valor fixado em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

6. O pedido de justiça gratuita não pode ser conhecido nesta instância, pois a análise acerca da hipossuficiência econômica do réu compete ao juízo da execução penal, onde poderá ser requerida a exclusão ou suspensão da cobrança das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência contra a mulher são igualmente preponderantes e devem ser compensadas.

2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima.

3. A análise sobre a concessão da justiça gratuita e a dispensa do pagamento de custas processuais compete ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 67; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.08.2015; STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJES, ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 06.08.2024; TJES, ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003295-74.2024.8.08.0048

APELANTE: ADEILSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ADEILSON PEREIRA DA SILVA
,

em face da r. Sentença de ID 15743772, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima.

Em suas razões, ao ID 15743780, o apelante requer
(i)
a compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da violência de gênero prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal;
(
ii
)
a extirpação da condenação em danos morais, diante da ausência de prova dos prejuízos suportados; e
(
iii
)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15743783, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15898452, pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem.

Narra a denúncia (ID 15743746) o seguinte:

[...] No dia 14 de março de 2021, por volta das 08:00 horas, na Rua Guruca, nº 208, Castelândia, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou por palavras a sua companheira, Joelda Passos Barrinha, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado é era companheiro da vítima, possuindo duas filhas em comum.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o Denunciado teve acesso a mensagens de redes sociais da vítima e, insatisfeito com o que viu, nervoso, ameaçou a vítima, exigindo que ela se retirasse da residência da família, caso contrário ele iria agredi-la e jogar as roupas dela para fora de casa.

Consta que, atemorizada, a vítima foi a casa de sua irmã e que não conseguiu retornar à residência para retirar seus pertences pessoais.

Consigne-se, por fim que, posteriormente, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Especializada e representou criminalmente em face do Denunciado, porém não desejou Medidas Protetivas de Urgência. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o apelante foi condenado na forma mencionada acima.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Consoante relatado, pugna o apelante pela compensação da agravante do crime de violência contra a mulher (art. 61, II, “f”, do CP) com a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

No que diz respeito à fase intermediária da pena, nota-se que, no caso em comento, o Magistrado reconheceu tanto a atenuante de confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quanto a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, que se refere ao crime cometido
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.”

No entanto, deixou de aplicar a atenuante em razão da impossibilidade da pena ser reduzida do mínimo legal conforme Súmula 231 do STJ e, logo após, passou ao reconhecimento da agravante e à exasperação da pena.

Acerca da temática, assevero que é entendimento assente no Tribunal Cidadão que a atenuante de confissão espontânea e a agravante do crime ter sido cometido com violência contra mulher devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

A propósito, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.
4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.

(STJ; AgRg-HC 638.926 2021/0003743-0/SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Quinta Turma; Julg. 10/08/2021; DJe 13/08/2021)
- destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, "D", E 67, AMBOS DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 689.064/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julg. 06/08/2015, DJe de 26/08/2015)
- destaquei

Outro não é o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13, CP) E AMEAÇA (ART. 147). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 61, II, “f”, CP) COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). POSSIBILIDADE.
CRIMES APENADOS COM RECLUSÃO E DETENÇÃO. ERRO NA SENTENÇA. CRIMES SOMADOS COMO SE APENADOS COM RECLUSÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a compensação da agravante decorrente da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).
2. Constatada a existência de erro material na sentença, perfeitamente passível de correção perante esta instância revisora. 3. Verificado pedido expresso pelo Órgão Ministerial para a condenação do réu à reparação dos danos morais, é pertinente o arbitramento da verba indenizatória em favor da vítima, independentemente de instrução probatória específica. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0015682-17.2021.8.08.0048; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Data: 06/08/2024) -
destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
2. Ambas as circunstâncias são preponderantes, uma vez que tratam de motivos determinantes do crime (praticado com violência contra a mulher) e da personalidade do agente (confissão espontânea). Assim, deve-se proceder para a compensação.
3. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 4. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJES; ApCrim 0016274-61.2021.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva.; Segunda Câmara Criminal, Data: 11/05/2023)
- destaquei

Desta feita, devidamente reconhecidas a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal e a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, as mesmas deem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes.

Neste contexto, foi fixada a reprimenda basilar em
01
(um) mês de detenção
, o que não merece reparos. Na segunda etapa da dosimetria,
tendo em vista a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher
, bem como ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de
01
(um) mês de detenção.

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, com base no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral
, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018)
– destaquei

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

[...] É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização. [...]
- destaque
i

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou
expressamente
na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima (ID 15743746), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de modo que seu afastamento não merece acolhimento.

Ainda, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a título de reparação mínima, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às consequências do crime, não havendo nenhuma mácula em sua estipulação.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imputada ao apelante para
01 (um) mês
de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.